Tribunal: STF
Processo: HC 183342
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 561.517, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que, em 06.08.2019, a paciente foi presa preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/06, no art. 2º da Lei nº 12.850/13 e no art. 1º da Lei 9.613/98 (tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro). 
    3. Foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 561.517, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu a medida cautelar.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma, em síntese, que a paciente é portadora de doenças graves: “hipertensão arterial, artrite reumatoide grave, diabetes, psoríase, obesidade e ulcera flebopática ativa”. 
    5. Prossegue parar alegar que “a paciente está largada em um distrito policial superlotado sem qualquer tratamento médico”, ressaltando, ainda, que “a paciente é da zona de risco da [...] pandemia que assola todo o mundo, e por essa razão, foi publicada a recomendação 62 do CNJ, no qual a paciente se enquadra perfeitamente (diabética, hipertensa e com problemas de circulação e renal)”. 
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de “revogar a prisão cautelar [...] ou substituí-la por prisão domiciliar”. 
    7. Decido.
    8. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    9. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.
    10. As peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar a concessão da ordem de ofício. Os autos dão conta de que a paciente seria “uma das principais aliadas do líder da organização, atuando como ‘planilheira financeira’ do PCC, controlando o tráfico de drogas e armas na região” (trechos da decisão impugnada).
    11. Ademais, verifico que o Tribunal de origem, ao denegar o HC lá impetrado, deixou consignado que “a sugestão para o controle das doenças que acometem a Paciente, segundo a avaliação médica [...], são ‘dieta, medicação adequada, exames laboratoriais, exercícios físicos orientados e acompanhamento com a especialidade vascular’, os quais, a princípio, são compatíveis com a segregação em estabelecimento prisional”. Nessas condições, não tenho como saltar várias instâncias para infirmar os fundamentos adotados pelo magistrado da origem quanto à impossibilidade da prisão domiciliar, na concreta situação dos autos. A recomendar que se aguarde o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça, inclusive quanto à recente Recomendação do n. 62 do Conselho Nacional de Justiça.
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 06 de abril de 2020.
                Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator